Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE SEM APRESENTAÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM. GRATUIDADE DE J USTIÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Gratuidade de justiça. Pelo nível de renda que a autora apresenta e pelos demais indicativos que há no processo, não há elementos de convicção de que não possa suportar as despesas do processo sem comprometimento de seu sustento próprio e da família, de modo que rejeita-se o pedido de gratuidade de justiça.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Acórdão que se mantem.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.